Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-67.2019.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
r por danos materiais efetivamente comprovados – Inteligência dos arts. 412 a 416 e 944 do Código Civil – Gastos com locação de veículo substituto adequadamente demonstrados nos autos – Manutenção da condenação – Embargos conhecidos e acolhidos apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002081-67.2019.8.26.0153; Relator (a): FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 27/09/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão do acórdão quanto ao pedido de limitação indenizatória à cláusula penal contratual – Vício configurado – Necessidade de integração. Cláusula penal que possui natureza de sanção contratual, sem excluir ou limitar a indenização suplementar por danos materiais efetivamente comprovados – Inteligência dos arts. 412 a 416 e 944 do Código Civil – Gastos com

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão do acórdão quanto ao pedido de limitação indenizatória à cláusula penal contratual – Vício configurado – Necessidade de integração. Cláusula penal que possui natureza de sanção contratual, sem excluir ou limitar a indenização suplementar por danos materiais efetivamente comprovados – Inteligência dos arts. 412 a 416 e 944 do Código Civil – Gastos com locação de veículo substituto adequadamente demonstrados nos autos – Manutenção da condenação – Embargos conhecidos e acolhidos apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.